Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701604-16.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F C RECUPERACAO DE MATERIAIS METALICOS E RECICLAGEM LTDA - ME APELADO: MARIETA PEREIRA BRAGA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: GERACINA PEREIRA BRAGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelada Marieta Pereira Braga contra pronunciamento unipessoal desta Relatoria (Id 75024496), que determinou a intimação das partes para manifestação sobre eventual ilegitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da demanda. Em razões recursais (Id 75937642), sustenta a embargante a existência de erro material no dispositivo do despacho, “na medida em que, ao fixar o prazo para manifestação dos interessados, apontou-se o numeral ‘15’, porém, a palavra ‘cinco’ por extenso”. Requer, ao final, “sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos e acolhidos, para sanar o erro material de modo a fixar expressamente o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação sobre eventual ilegitimidade da parte autora”. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A despeito dos fatos narrados pela embargante, os elementos apresentados não viabilizam a admissão dos embargos de declaração. Isso porque, conforme relatado, a apelada opôs embargos de declaração (Id 75937642) em face de despacho emanado desta Relatoria (Id 75024496), que determinou a intimação das partes para manifestação sobre eventual ilegitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da demanda. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, não se trata de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, mas de mero despacho, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para intimação das partes. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso), para realçar a manifesta inadmissibilidade dos embargos de declaração no caso vertente. Calha frisar, todavia, existir, de fato, o erro material apontado pela embargante, o qual pode ser reconhecido de ofício, nos termos do art. 1.022, CPC. A doutrina assim conceitua o erro material (JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559642373): A rigor, o erro material consiste na “dissonância flagrante entre a vontade do julgador e a sua exteriorização; num defeito mínimo de expressão, que não interfere no julgamento da causa e na ideia nele veiculada (por exemplo, 2 + 2 = 5)”. Ocorre essa modalidade de erro quando a declaração, de fato, não corresponde à vontade real do declarante. Assim, e ainda a rigor, não se enquadram nessa categoria a inobservância de regras processuais e os erros de julgamento, vale dizer, o error in procedendo e o error in iudicando. E desse modo, o CPC/2015, visto em sua literalidade, não teria chegado a incluir entre os casos de embargos de declaração, os chamados “erros evidentes”, que acontecem quando o juiz, ao decidir, incorre em equívoco manifesto na análise dos fatos ou na aplicação do direito. Na parte dispositiva do despacho, a despeito de constar escrito o número “15”, por extenso foi consignada a palavra “cinco”, tratando-se de evidente equívoco, devendo prevalecer o número constante do decisum em detrimento da expressão entre parênteses. Diante deste quadro, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes a oportunidade de se manifestarem sobre eventual ilegitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da demanda, no prazo sucessivo de 15 (cinco) dias úteis, a começar pela autora. De fato, verifico haver erro material na decisão unipessoal de Id 75024496 de minha Relatoria – o que deve ser sanado, sem, todavia, efeitos infringentes. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.022 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Todavia, corrijo, de ofício, o erro material constatado na parte dispositiva do despacho, a fim de que, onde se lê “15 (cinco) dias úteis”, seja lido “15 (quinze) dias úteis”. Considerando que já se está considerando o prazo de 15 (quinze) dias no sistema do PJE, nenhuma providência se mostra necessária. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o decurso dos prazos e, oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora